Tribunal: TJSP
Processo: 1014758-15.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Empresa de Telefonia – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil - Ausência de interesse de agir – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014758-15.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANDERSON APARECIDO LINO DA SILVA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014758-15.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No 38321
APEL. No: 1014758-15.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE: ANDERSON APARECIDO LINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Empresa de
Telefonia Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil - Ausência de interesse de agir Sentença mantida
- Recurso não provido.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada
por Anderson Aparecido Lino da Silva contra Telefônica Brasil S.A. que, pela r.
sentença (págs. 58/62), proferida pelo magistrado SÉRGIO ELORZA
BARBOSA DE MORAES, cujo relatório se adota, julgando o autor carecedor
da ação, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do
Código de Processo, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processais, bem como verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento)
sobre o valor dado à causa, observada concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Irresignada, apelou o autor sustentando, em apertada síntese,
que apresentou toda a documentação necessária para a instrução da inicial.
Afirma que não deixou de promover nenhum ato pertinente ao interesse de
agir, o qual restou devidamente demonstrado nos autos. Salienta que a
necessitada de propositura da demanda restou comprovada, ante a recusa da
instituição financeira em fornecer extrajudicialmente os documentos solicitados,
não sendo necessário o esgotamento da esfera administrativa para
demonstração do interesse de agir. Desse modo, requer a anulação da r.
sentença proferida, a fim de que, aplicando-se o disposto no art. 515, §3o, do
CPC (atual art. 1.013, §3o, do NCPC), seja julgada totalmente procedente a
ação, condenando-se a ré ao pagamento das verbas de sucumbência, ou, se o
caso, determinar o retorno dos autos para o juízo de primeiro grau, para que
seja julgado o mérito da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014758-15.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Recurso bem processado, subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere da inicial, a afirmação do autor é de que
recebeu correspondência da requerida para cobrança de “uma dívida” que
desconhece e, no intuito de obter informações a respeito da suposta dívida,
entrou em contato com funcionário da ré, na sucursal existente na cidade em
que reside, todavia, sem êxito, vindo a, posteriormente, encaminhar à suposta
credora requerimento para recebimento via postal ou e-mail de cópia do
suposto contrato entre as partes firmado, e, diante da ausência de resposta
pela via administrativa, não teve alternativa senão o ingresso da presente
demanda.
Após prolação da r. sentença de primeiro grau, julgando o
autor carecedor da ação, com extinção do processo nos termos do art. 485,
incisos IV e VI, do Código de Processo, foi interposta a presente apelação na
qual pretende-se a reversão do julgado com fundamento na existência de
interesse processual para a propositura da presente demanda, uma vez que
juntou aos autos correspondência da ré de cobrança e sem qualquer
informação a respeito da dívida, tendo sido esta a razão da propositura da
ação, ressaltando que a via utilizada é apenas acautelatória.
Pois
bem,
independentemente
da
espécie
de
ação,
preparatória, incidental ou autônoma, entendo que deva sempre a parte
interessada demonstrar que há interesse de agir, seja pela imprescindibilidade
quanto pela utilidade da tutela jurisdicional requerida.
Ademais, conquanto seja possível o ajuizamento da ação para
os fins propostos pela parte autora, há que se atentar para o novo
entendimento do C. STJ, de que para o ajuizamento de medidas cautelares de
exibição de documento, deve a parte interessada comprovar a existência de
relacionamento jurídico entre as partes, requerimento administrativo prévio e
idôneo não atendido em prazo razoável e pagamento de tarifa pelo custo do
serviço.
Na hipótese, a parte autora sequer especifica a espécie de
contrato pretendido para exibição e não comprova que a carta enviada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014758-15.2019.8.26.0482 -Voto no
4
continha cópia de documentos pessoais para comprovação da veracidade dos
dados informados em seu teor, nos termos do que restou decidido
recentemente pelo C. STJ para as medidas cautelares de exibição de
documentos (REsp 1.349.453-MS).
E, como se sabe, por meio da realização de cadastro em
qualquer site de operadora de telefonia móvel, o consumidor pode obter
informações acerca de serviços adquiridos e utilizados, sem que isso exclua,
ainda, a possibilidade se dirigir até uma das lojas físicas da respectiva
operadora de telefonia, o que, no caso, embora tenha o autor afirmado tenha
comparecido, não trouxe quaisquer provas nos autos.
Assevere-se, ainda, que conforme se extrai de consulta ao site
deste E. Tribunal de Justiça o autor já obteve julgamento favorável aos pedidos
formulados no processo ajuizado no Juizado Especial Cível em face da ré
cujos pedidos englobaram o restabelecimento de linha telefônica (Processo de
conhecimento sob no 1014710-27.2017.8.26.0482 e respectivo Cumprimento
de Sentença, sob no 0009950-18.2018.8.260482, já transitados em julgado), o
que já denota possuir o autor informações que, com certeza, podem ajudá-lo a
esclarecer ou servir de base para eventual ajuizamento de eventual ação de
inexigibilidade de débito.
No entanto, caso assim pretenda, deverá o autor aparelhar a
ação com os requisitos indispensáveis para a propositura, conforme acima
exposto, o que, entretanto, não ocorreu no caso.
E, assim decidindo, não há o que se falar em ofensa a nenhum
dos dispositivos de lei citados pelo apelante, servindo a assertiva até para
propósitos de prequestionamento.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora